Tribunal: TJPA
Processo: 0801525-42.2022.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801525-42.2022.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: MARIA JOANA RODRIGUES DE SOUSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MUNICIPIO DE ALENQUER, MARIA ALDENORA BRILHANTE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ACOLHIMENTO. LEI MUNICIPAL N° 044/97. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – O art. 75 da
Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê
o pagamento do adicional de escolaridade
aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário
;

II –
In casu
, a documentação acostada ao processo demonstra que a impetrante,
Maria Aldenora Brilhante de Sousa,

servidora pública efetiva do Município de Alenquer, faz jus ao recebimento da gratificação de nível superior, tendo em vista sua graduação no curso de
Licenciatura Plena em Filosofia
;

III -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Mandado de Segurança impetrado por
Maria Aldenora Brilhante de Sousa
em face de ato praticado por
Heverton dos Santos Silva - Prefeito

Municipal de Alenquer
e por
Maria Joana Rodrigues de Sousa – Secretária Municipal de Alenquer,
concedeu a segurança, determinando que
o Prefeito Municipal de Alenquer
procedesse a imediata inclusão na remuneração da impetrante da gratificação de nível superior no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, a contar da data de impetração do
writ.

No referido
mandamus

(
Num. 18373464 - Pág. 1
/17), o patrono da impetrante narrou que a mesma era servidora pública efetiva do Município de Alenquer desde o ano de 2007, possuindo o cargo de professora, com vinculação funcional à Secretaria Municipal de Educação.

Salientou que a impetrante, após concluir o curso de Licenciatura Plena em Filosofia, requereu ao Município de Alenquer, no dia 26/10/2021, o pagamento da gratificação de nível superior, entretanto, nunca recebeu a referida gratificação.

Aduziu, em síntese, que a impetrante fazia jus ao pagamento da gratificação de nível superior, tendo em vista o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal nº 044/97.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 18373538 - Pág. 1/5
), concedendo a segurança em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
18730925 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 18841499 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste
no acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Mandado de Segurança impetrado por Maria Aldenora Brilhante de Sousa em face de ato praticado por Heverton dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Alenquer e por Maria Joana Rodrigues de Sousa – Secretária Municipal de Alenquer, concedeu a segurança, determinando que o Prefeito Municipal de Alenquer procedesse a imediata inclusão na remuneração do impetrante da gratificação de nível superior no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, a contar da data de impetração do
writ.

Inicialmente, ressalto que o art. 75 da Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê à mencionada gratificação aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário. Senão vejamos.

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que os servidores do Município de Alenquer que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que a impetrante, servidora pública efetiva do Município de Alenquer, concluiu o curso de Licenciatura Plena em Filosofia na Faculdade Pan Americana (
ID 18373519 - Pág. 5
), motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento da supramencionada gratificação de nível superior.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE(...)

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal nº 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);

(...) (2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE.

1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...) (1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)”

Por conseguinte,
diante dos dispositivos acima transcritos, percebe-se configurado o direito da impetrante ao recebimento da gratificação de escolaridade, uma vez que devidamente comprovou a escolaridade exigida, bem como o exercício da função de professor no Município de Alenquer.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024